Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-47.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES, MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DANOS MORAIS.
1 - Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de usufruto econômico do bem durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem financeira que deixou de auferir.
2 - Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.
3- Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal que prefixa as perdas e danos pelo uso do bem pelo consumidor apenas em benefício da construtora/incorporadora, cabível a sua inversão para colocar o consumidor como credor dessa prestação, conforme autorizado por julgado vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), sendo inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ (Tema 970).
4 – Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Desprovido recurso da ré.